Tribunal: TJBA
Processo: 0139302-90.2004.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0139302-90.2004.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

APELADO: Adilson Borges dos Santos

Advogado(s):THIAGO FERNANDES MATIAS, FABIANO SAMARTIN FERNANDES, BRUNO TEIXEIRA BAHIA

ACORDÃO

DIREITO
PENAL E
PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI.
HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE. ABSOLVIÇÃO.
PEDIDO DE ANULAÇÃO DA DECISÃO DOS JURADOS. ALEGADA CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS.
NÃO COMPROVAÇÃO.
MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta pelo Ministério Público com fundamento no art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal, visando à anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri que absolveu o acusado da imputação de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal), sob o argumento de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos. Pleiteia-se a realização de novo julgamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se a absolvição do acusado pelo Tribunal do Júri configura decisão manifestamente contrária à prova dos autos, autorizando sua anulação à luz do art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A anulação da decisão do júri por contrariedade à prova dos autos exige que o veredicto seja absolutamente dissociado do conjunto probatório, não sendo suficiente a mera discordância interpretativa sobre os elementos de convicção.

4.
A prova produzida durante a instrução, especialmente o depoimento da irmã da vítima, que equivocadamente reconheceu outra pessoa como autora dos disparos, oferece suporte à tese defensiva acolhida pelos jurados.

5.
Testemunhas de defesa confirmam a versão apresentada pelo acusado, dando conta de que ele estava em sua residência no momento do crime, realizando reformas, circunstância corroborada por relatos de terceiros.

6.
Relato testemunhal indica que outra pessoa teria confessado a autoria do crime, criando dúvida razoável sobre a participação do acusado no fato.

7.
A decisão absolutória encontra amparo no princípio da soberania dos veredictos (CF/1988, art. 5º, XXXVIII), sendo vedada a substituição do juízo de valor dos jurados pelo tribunal de apelação, quando presente lastro probatório mínimo que sustente a tese acolhida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A absolvição pelo Tribunal do Júri só pode ser anulada com base no art. 593, III, “d”, do CPP, quando manifestamente contrária à prova dos autos, o que não se configura quando os jurados acolhem tese defensiva minimamente amparada no conjunto probatório.

2. A soberania dos veredictos impede que o tribunal reexamine o mérito da decisão do júri, salvo quando esta se revelar completamente dissociada das provas constantes dos autos.

3. A existência de dúvida razoável quanto à autoria do crime, corroborada por testemunhos contraditórios e elementos de defesa, legitima a absolvição soberana do acusado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CPP, art. 593, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 514481/AC, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 19.09.2019, DJe 27.09.2019; STJ, AgRg no AREsp 1478300/ES, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 27.08.2019, DJe 10.09.2019; TJBA, Ap. nº 0000419-39.2016.8.05.0165, 1ª Câmara Criminal 2ª Turma, Rel. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto, pub. 09.12.2019; TJBA, Ap. nº 0000q018-58.1994.8.05.0182, 1ª Câmara Criminal 2ª Turma, Rel. Des. Pedro Augusto Costa Guerra, pub. 17.03.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Criminal n.º

0139302-90.2004.8.05.0001
, em que figura, como Apelante, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e, como Apelado,
ADILSON BORGES DOS SANTOS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma
Julgadora
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e

NEGAR
PROVIMENTO
ao Recurso
de Apelação
,

mantendo
inalterad
o o veredicto proferido pelo Conselho de Sentença
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 29 de julho de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS04